Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701402-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SERENO RIBEIRO NETO, FLORA MARIA DELPINO RIBEIRO, MANUELLA DELPINO RIBEIRO, ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA, CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA APELADO: JOAQUIM GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões: “Ressalte-se que foi oportunizado, aos Apelantes, o momento para apresentarem reconvenção (Decisão Interlocutória – ID 111393491), formular pedido em valor certo e determinado, atribuir valor à causa, o que não foi feito, conforme Certidão de ID 115863801. Não o fazendo, deixaram precluir o momento de demonstrar a real redução dos lucros e venda, conforme alegam. Pede-se vênia, mas o direito não pode socorrer aos que dormem.” (ID 36139517, Pág. 5) (grifos no original) Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator